Tribunal: CARF
Processo: 18220.727196/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.727196/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.791 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CBL-COMPANHIA BRASILEIRA DE LACTEOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
APLICAÇÃO
DE
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PER/DCOMP. SALDO DE
CRÉDITO
INSUFICIENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional o dispositivo legal que prevê a incidência de multa isolada de
50%, aplicada em razão de negativa de homologação por parte da RFB de pedido
de compensação tributária realizada pelo contribuinte, de acordo com a decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS,
em sede de repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, exonerando a multa em questão.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Tatiana Josefovicz
Belisário, Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa isolada de 50% sobre o
valor do débito objeto das Declarações de Compensação (DComps) não homologadas,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.727196/2020-14
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.727196/2020-14

abaixo descritas, em razão de insuficiência de crédito, no valor total de R$432.438,18. Teve
como base legal o art. 74, §17 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Este valor foi obtido após o cotejo da PER no (integralmente deferida e utilizada para
efetuar as compensações declaradas pelo contribuinte). Após reconhecer a integralidade do crédito
pleiteado, o Sistema de Controle de Créditos (SCC) abateu os débitos declarados nas seguintes
DComps:
- 36753.54028.120515.1.3.11-8120;
- 36412.09395.120515.1.3.11-8037;
- 14661.13826.130515.1.3.11-1592;
- 25600.58464.130515.1.3.11-0344;
- 16313.62488.130515.1.3.11-8388.

Constatou-se, então, que o saldo credor homologado havia sido integralmente
consumido, não sendo suficiente para abater os todos os débitos confessados nas DComps
acima relacionadas. Após a compensação dos débitos confessados (em alguns casos com
acréscimos legais de multa e juros de mora), constatou-se que o saldo era insuficiente para fazer
face aos débitos contidos nas DComps acima transcritas, totalizando um saldo negativo de
R$432.438,18, o qual foi exigido, acrescido dos consectários legais devidos.

A Impugnação (fls 04/25) foi proposta contra a multa lançada pelo Despacho
Decisório no 115342110 (fl. 26/27), o qual reconheceu integralmente o valor de direito
creditório pleiteado e na qual a parte se insurgiu contra a decisão, alegando os seguintes pontos:
- preliminar de nulidade em razão de conexão e prejudicialidade da matéria
discutida no presente processo com o processo administrativo 10983.909001/2016-24, que trata
da não homologação de suas DComps;
- bis in idem entre a multa aplicada no presente processo e a multa de mora de
20% exigida sobre os débitos decorrentes da não homologação de suas compensações no
processo conexo;
- violação dos princípios de petição, de proporcionalidade e da razoabilidade;
- necessidade de sobrestamento do presente processo até julgamento final do
processo acima mencionado. Pede também a suspensão da exigibilidade da multa isolada, até o
julgamento final daquele processo ou, alternativamente, o julgamento em conjunto dos dois;
- reforça os termos da Manifestação de Inconformidade, apresentada no processo
administrativo no 10983.909001/2016-24.

Em 27/08/2021, a 7a turma da DRJ/01 proferiu o acórdão no 101-012.079 onde,
por unanimidade de votos indeferiu a impugnação apresentada pelo interessado e manteve as
conclusões do Despacho Decisório.

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.727196/2020-14

A parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls 89/108, no
qual alega em síntese as mesmas questões levantadas quando da Impugnação.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A multa em discussão no presente processo diz respeito à matéria já discutida e
decidida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS. O referido recurso julgou inconstitucional dispositivo legal contido no parágrafo
17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996 o qual previa a incidência de multa de 50% em caso
de não homologação de pedido de compensação tributária por parte da Receita Federal do
Brasil. Este tema foi, ainda, objeto de repercussão geral (Tema 736).
Na ocasião, o STF assentou ser “inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”,
conforme ementa abaixo transcrita:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.727196/2020-14

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.

Conforme mencionado, o tema foi objeto do julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796939, ao qual foi dado repercussão geral (Tema 736), com o seguinte
resultado, publicado no sítio eletrônico do STF:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a
Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe provimento, na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi
fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator).”
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.791 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.727196/2020-14

As decisões definitivas proferidas no âmbito do STF, com repercussão geral,
devem ser aplicadas nos julgamentos deste Conselho, de acordo com o previsto no Regimento
Interno do Carf – RICARF (Anexo II, da Portaria MF no 343, de 2015) que em seu art. 62, §2o assim
dispõe:
“As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.

Tendo em vista que o mencionado RE no 796.939/RS transitou em julgado em
20/06/2023, seu comando deve ser aplicado ao presente caso, a fim de que seja cancelada a multa
lançada em razão de não homologação de compensação tributária.

Conclusão
Diante de todo o exposto, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, a
fim de cancelar a multa lançada em razão de não homologação de compensação declarada pela
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 113
DF CARF MF
Original